Tribunal: TJDFT
Processo: 0720909-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720909-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA DE JESUS DA SILVA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: ALESKA FERRO DA SILVA D E C I S Ã O Considerando a decisão (id. 18983189), mantenha-se o feito suspenso. Considerando que a o pedido liminar fora analisado, a análise seja do mérito do Agravo de Instrumento, seja o Agravo Interno deverão aguardar o julgamento do Recurso Especial. Brasília, DF, 9 de outubro de 2020 12:39:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador